Tribunal: CARF
Processo: 19515.003854/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração. Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez comprovado o excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento, mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003854/2010-56
ACÓRDÃO
2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração. Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez comprovado o
excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento,
mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o
crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
2
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as alegações trazidas nos tópicos “IV.1” e
“V” (V.1 e V.2) do recurso, por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
aplicar a Súmula CARF n. 196.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fl. 73/79):
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, f. 9 e o Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, f. 10, o contribuinte autuado deixou de apresentar, no prazo
estabelecido pela legislação, as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às
competências 13/2005, 12/2006 e 13/2006.
A conduta acima foi classificada pela auditoria fiscal como descumprimento do
mandamento inserto no então vigente artigo 32, inciso IV, §9o da Lei 8.212/91 c/c
o artigo 225, IV e §§ 2oe 3o, todos do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
A multa aplicada na presente infração foi a prevista nos artigos 32, inciso IV, §4o e
7o e 102 da Lei 8.212/91 c/c os artigos 373 e 284, I e parágrafos 1 e 2 do caput,
todos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
3
3.048/99. O valor da multa encontra-se atualizado nos termos da Portaria
MPS/MF no 333/2010.
O valor da multa encontra-se detalhado às fls. 10 e 11, considerando a
comparação de multas entre a legislação vigente à época e a atualmente aplicada.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente a multa aplicada.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 83/113), alegando, em breve síntese:
a) Alega que, posteriormente à defesa, foram juntados MANADs retificados,
requerendo que sejam aceitos os documentos;
b) A decadência dos lançamentos relativos ao período 01/01/2005 a
21/11/2005;
c) Nulidade do lançamento por (i) cerceamento de defesa, vez que o
contribuinte não foi intimado acerca das divergências encontradas no
MANAD e (ii) ausência de suporte fático e vinculação legal, considerando
que não se configurou o fato gerador, restando o lançamento fundado em
presunção e com base em arquivos magnéticos corrompidos;
d) Ratifica que o lançamento fiscal foi decorrente de divergências entre a GFIP
e o MANAD, apresentando este último erros devidos à utilização de
programas que apresentaram problemas. Expõe dificuldades em restaurar
cópias antigas, desconhecimento do processo por parte de funcionários
recentes e erro na informação do custo de pessoal aplicado na produção (o
valor correto seria R$ 16.461.66,64) causaram inconsistências nas
informações. Assim, defende que a RFB deveria ter intimado o contribuinte
acerca dos dados transmitidos;
e) No mérito, defende que mera divergência entre os dados no MANAD e na
GFIP, não são suficientes para a imputação de lançamento tributário.
Inclusive, as GFIP correspondem às GPS apresentadas;
f) Sustenta que o lançamento viola os princípios da legalidade, tipicidade e
verdade material, considerando não houve a devida verificação dos fatos
pela autoridade fiscal, apenas o cotejo entre documentos;
g) Foram incluídos na base de apuração do tributo reembolsos de despesas e
custos não relacionados a atividade laboral;
h) Traz provas de que os recolhimentos realizados não foram corretamente
apurados pela auditoria fiscal, comprometendo os valores residuais que
teriam sido recolhidos a menor;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
4
i) -Elabora planilha onde considerando os valores devidos de segurados e
empresas apontado pela fiscalização, observa-se recolhimento a maior do
que os apontados pela auditoria fiscal, acarretando saldo positivo em favor
do contribuinte, ao contrário do que afirma a autoridade fiscal;
j) Requer a exclusão da multa aplicada, em face da inexistência de infração, e
subsidiariamente, a aplicação da legislação mais benéfica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
JULGAMENTO SIMULTÂNEO
Como se verifica dos autos, foram lavrados em decorrência da mesma fiscalização
os seguintes Autos de Infração:
- Processo n. 19515.003855/2010-09 (DEBCAD n. 37.291.594-9): contribuição
previdenciária da empresa, cota patronal e GILRAT, em virtude da ausência de declaração em GFIP
sobre os pagamentos efetuados no período de 01/2005 a 12/2006, acompanhada de multa e
juros;
- Processo n.19515.003851/2010-12 (DEBCAD n. 37.291.596-5): contribuição de
terceiros, em virtude da ausência de declaração em GFIP sobre os pagamentos efetuados no
período de 01/2005 a 12/2006, acompanhada de multa e juros. O processo encontra-se apenso ao
Processo n. 19515.003855/2010-09;
- Processo n. 19515.003856/2010-45 (DEBCAD n. 37.291.595-7):contribuições
previdenciárias dos segurados, cuja responsabilidade de desconto e arrecadação recai sobre a
autuada, na qualidade de empregadora/tomadora de serviços, incidentes sobre os décimos
terceiros salários dos anos de 2005 e 2006, acompanhada de multa e juros. O processo encontra-
se apenso ao Processo n. 19515.003855/2010-09;
- Processo n. 19515.003854/2010-56 (DEBCAD n. 37.291.594-9): multa aplicada em
virtude da não apresentação das GFIPs das competências 13/2005, 12/2006 e 13/2006 (art. 32,
inciso IV e §§ 4o , 7o e 9o, acrescentados pela Lei n. 9.528/97); e
- Processo n. 19515.003849/2010-43 (DEBCAD n. 37.291.592-2 ): multa aplicada em
decorrência de GFIPs apresentadas com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, decorrentes dos processos trabalhistas, na competência 03/2006
(art. 32, inciso IV e § 5o acrescentados pela Lei n. 9.528/97)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
5
Assim, considerando a existência dos aludidos lançamentos fiscais, respectivos
conteúdos e cronologias de lançamentos fiscais, resultantes do mesmo procedimentos fiscal; e
que os processos tratam da mesma matéria e foram distribuídos para esta mesma Julgadora,
estão sendo submetidos a julgamento na mesma sessão.
2
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, como se verifica dos autos, a recorrente alega matérias estranhas à lide.
O lançamento refere-se à multa aplicada em virtude da não apresentação das GFIPs
relativas às competências de 13/2005, 12/2006 e 13/2006 (CFL 67).
Assim, questões relativas à alegação de erro na apuração da base calculo a partir do
confronto GFIP/MANAD/folhas de pagamento, não guardam relação com o lançamento e serão
apreciadas no julgamento do processo 19515.003855/2010-09, que versa sobre a obrigação
principal.
Ainda, quanto aos documentos juntados extemporaneamente, além não serem
suficientes para alterarem o lançamento relativo à penalidade por ausência de apresentação da
obrigação acessória, não se enquadram nas hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n.
70.235/72.
Diante do exposto, não merecem ser conhecidas as alegações trazidas nos tópicos,
“IV.1” e “V” (V.1 e V.2) do recurso.
3
PRELIMINAR
Inicialmente, a recorrente requer que seja declarada a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte não foi intimado acerca das divergências
encontradas no MANAD.
Ainda, a recorrente defende a nulidade por ausência de suporte fático e vinculação
legal, considerando que não se configurou o fato gerador, restando o lançamento fundado em
presunção e com base em arquivos magnéticos corrompidos. No decorrer da peça recursal,
reforça que o lançamento viola os princípios da legalidade, tipicidade e verdade material,
considerando não houve a devida verificação dos fatos pela autoridade fiscal, apenas o cotejo
entre documentos.

Pois bem.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
6
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração.
O ato de lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal
foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio
fiscal está claro, aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a
apuração do tributo devido.
Os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao
contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do
acórdão que analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a formalização do
lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a impugnação do lançamento pelo
contribuinte. As garantias do devido processo legal, em sentido estrito, contraditório e ampla
defesa são próprias do processo administrativo fiscal. Nesse sentido, A Súmula CARF n. 162
determina
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
No Auto de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório DESCRIÇÃO
SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO” e “DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA” (e-fl. 4). O Relatório Fiscal, por sua vez, indica a alíquota aplicada (e-fl. 10/11),
atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e publicidade.
Observa-se que lançamento refere-se à multa por ausência de apresentação das
GFIPs nas competências em referência. Isto é, decorre do descumprimento de obrigação
acessória, sendo indiferente a configuração do fato gerados da obrigação principal.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
4
DECADÊNCIA
No que tange à decadência, a decisão de piso não merece reparos.
Nos termos da Súmula CARF n. 148
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
7
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a data de ciência em 22/11/2010, não restam atingidas pela
decadência as multas por descumprimento de obrigação acessória de 13/2005, 12/2006 e
13/2010.
5
MULTA
Nos termos do exposto no presente voto, a multa é aplicável em consequência do
descumprimento de obrigações acessórias pelo recorrente.
Não obstante, como se verifica dos autos, as GFIPs consideradas referem-se a
fatores geradores anteriores à vigência da MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09, que
trouxe novo regramento para o cálculo de penalidades.
No caso, o comparativo da multa mais benéfica ( artigo 106, II, alínea c do CTN ) foi
feita pela fiscalização com base no critério previsto na Súmula CARF n. 119, a qual foi revogada e
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14/09.É ver trecho do Relatório Fiscal (e-fl. 10/11):
0 valor da multa corresponde ao multiplicador sobre o valor mínimo previsto no
caput do art. 283 do RPS, em função do número de segurados da empresa,
acrescido de 5% por mês-calendário ou fração de atraso, a partir do mês seguinte
àquele em que o documento deveria ter sido entregue.
A empresa se enquadra na faixa de 1000 a 5000 empregados, e portanto a multa
é o valor minimo multiplicado por 35, que corresponde ao valor de R$ 35 x
vl.minimo 50.112,65, a multa foi calculada conforme quadro abaixo:

Foi efetuada a comparação das multas, calculadas conforme legislação atual e
legislação anterior e e aplicada a mais benigna, conforme demonstrado no quadro
em anexo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
8

Contudo, em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo
aplicável ao caso a recente Súmula CARF n. 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Assim, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da
Súmula CARF n. 196, aplicando a legislação mais benéfica ao contribuinte no que tange à multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003854/2010-56
9
Observa-se que, quando da liquidação da decisão, a comparação a ser realizada
demanda a análise conjunta de todos os autos de infrações conexos subsistentes (ou seja, lavrados
na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente),
mencionados no tópico 1 do presente voto.
No caso, por meio do Processo n. 19515.003855/2010-09 (DEBCAD n. 37.291.594-
9), em que se discute a obrigação principal, o lançamento foi acompanhado de multa, aplicada
com base no mesmo comparativo, efetivado nos termos da mencionada Súmula CARF revogada
(número 119), apresentando, inclusive, tabela idêntica. É ver trecho do Relatório Fiscal nesse
sentido (e-fl. 627/628 do Processo n. 19515.003855/2010-09):
Quanto aos valores da multa, foi feita a comparação entre a penalidade aplicada
conforme a legislação à época da infração cometida, artigo 32, inciso IV e § 5° da
Lei no 8.212/91, com a redação anterior a MP 449/2008, convertida na Lei 11.941
de 27 de maio de 2009 e a penalidade aplicada de acordo com a redação
atualizada da Lei 8.212/91 e aplicada a multa mais benigna. Comparando os
valores, verificou-se que de 01/2005 a 02/2006 e 04 a 12/2006 é mais benéfica a
multa de oficio de 75% e em 13 e 03/2006 é mais benéfica a multa de 24%, a
tabela abaixo demonstram os cálculos das multas e a comparação de valores:
Deste ,modo, mandatória a análise conjunta das multas aplicadas (principal e
acessória) por meio dos Autos de Infração resultantes da mesma fiscalização, a fim aplicar a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF n. 196, evitando, inclusive, eventual
duplicidade na aplicação das penalidades.
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as
alegações trazidas nos tópicos, “IV.1” e “V” (V.1 e V.2); rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para aplicar a Súmula CARF n. 196.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 125
DF CARF MF
Original